Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de prescrição, principalmente quando relacionada a mérito. Só para deixar registrado, a prescrição se apresenta nos autos sob duas formas: - de preliminar, a exemplo de discussão sobre menoridade; e de mérito, quando extintiva da ação penal. Mas, sob qualquer aspecto, sem razão a Defesa. No caso em análise, o prazo final de suspensão do curso do prazo prescricional terminaria no dia 06/06/2021, ou seja, 20 (vinte) anos após a decisão de suspensão que foi proferida no dia 07/06/2001, não tendo ocorrido a alegada prescrição da pretensão punitiva.
2. Dessa forma, o curso do prazo prescricional, que foi suspenso com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, só voltará a fluir com a retomada do curso processual ou após o decurso do prazo previsto no artigo 109 do Código Penal (prescrição), tendo como parâmetro o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, conforme dispõe a Súmula 415 do STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
3. Ordem denegada.